Tribunal: TJDFT
Processo: 0735202-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735202-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS FIRMINO CLAUDINO DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0700413-48.2020.8.07.0018 - id 40473588) que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, concedendo-lhe derradeiro prazo de 10 dias para cumprir a obrigação fixada no título executivo judicial – proceder ao abrigamento/internação do agravado, com 63 anos de idade, em instituição de longa permanência dotada de cuidados com suporte de home care e serviço de atenção domiciliar de alta complexidade de que necessita o autor, sob pena de multa diária, fixada em R$ 2.000,00, limitada a R$ 300.000,00. Alega que a obrigação de fazer já foi cumprida, pois disponibilizou vaga na Clínica OSC Instituto Integridade Saipi Lar Maria de Madalena para o abrigamento do autor, que não foi transferido em razão de necessitar de suporte de home care, cujo fornecimento não compõe a parte dispositiva da sentença, razão pela qual não pode ensejar a aplicação de multa. Sustenta que a demanda por assistência social não pode ser transmudada para demanda por serviços de saúde, nem cabe ao SUS suportar despesas relativas a demandas por assistência social. Subsidiariamente, defende que as multas são inadequadas e ineficazes para a obtenção do resultado prático em demandas por serviços de saúde, pleiteando a aplicação da orientação do enunciado no 74 das Jornadas de Direito Sanitário do Conselho Nacional de Justiça, que orienta a fixação de multa como ultima ratio, bem como dos enunciados de no 56 e 94. Informa que atualmente existe na SES/DF o Programa de Saúde em Atenção Domiciliar de Alta Complexidade - SAD/AC, no qual o autor/agravado precisa ser inserido e aguardar os procedimentos de regulação, conforme a fila dos tratamentos pretendidos, tendo em vista a impossibilidade de atender a todos imediatamente e os recursos finitos necessários aos atendimentos de saúde, sob pena de ofensa à isonomia, destacando a orientação do enunciado 69 e 93 das referidas Jornadas do CNJ. Requer a antecipação de tutela para suspender a liminar concedida, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Dispõe o título executivo (id 63594288 – autos principais): “(...) confirmo a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que o réu promova o abrigamento permanente de ANTÔNIO CARLOS FIRMINO CLAUDINO em instituição de longa permanência para idosos na rede pública do Distrito Federal ou, na falta, em instituição privada ou filantrópica a suas expensas, sob pena de multa pelo descumprimento. (...).” O dispositivo não apresenta ressalvas quanto às condições do autor, de forma que, sejam quais forem, à primeira vista, o referido abrigamento deverá ser promovido pelo DF. Outrossim, o atestado médico juntado na propositura da demanda (id 53936924 – autos principais) expressamente menciona a necessidade de o paciente receber cuidados domiciliares - home care: “(...). Atualmente, paciente se encontra aos cuidados da Unidade de Cirurgia do Trauma do HBDF, não necessitando de cuidados em regime hospitalar, porém necessita de cuidados domiciliares, como Home Care, par cuidados individuais. (...).” Da mesma forma, a condição clínica do autor foi especificada na inicial, ressaltando a dificuldade de seu acolhimento em razão de ser traqueostomizado (id 53936919 – autos principais): “(...). Ressalte-se que a equipe de assistência social daquele hospital já procurou apoio sócio-assistencial por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federa (SEDES), em busca de vala em ILPI para o idoso, foi informada da impossibilidade de vaga naquele momento, inserindo o idoso na ordem classificatória de interesse em vaga no 153, conforme informação de junho de 2019, além de informar que as parceiras eu oferta o serviço de colhimento para idosos não atendem traqueostomias, ostomias, sondas ou qualquer tipo de dispositivo.(...).” Os fundamentos da sentença trouxeram igualmente que o pedido de vaga em Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI), deve atender às necessidades do paciente, no caso, home care. Atente-se para o seguinte excerto (id 63594288 – autos principais): “(...). Trata-se de ação de abrigamento com pedido liminar proposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal, atuando como curadora especial de ANTÔNIO CARLOS FIRMINO CLAUDINO, qualificado nos autos, contra o DISTRITO FEDERAL, pugnando pela condenação do na obrigação de disponibilizar para o assistido, vaga em Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI), que atenda às necessidades do curatelado, credenciada pelo ente local ou, na impossibilidade, a assunção dos custos em instituição particular de longa permanência, além da concessão de liminar no mesmo sentido. (...). Neste caso, a parte autora junta aos autos documentos pessoais (ID 53936920), relatório social (ID 53936921) em que relata não haver notícia de familiares ou rede de apoio para o autor, constando que ele vinha ao longo do tempo residindo na rua (Rodoviária do Plano Piloto) ou em abrigos, nos relatórios médicos (ID 53936924) consta que após atropelamento o autor permanece sob os cuidados de Cirurgia do Trauma do Hospital de Base do Distrito Federal, não necessitando de cuidados em regime hospitalar, além da informação de que a posição atual do idoso na fila para acolhimento em ILPI seria 111 (ID 53936926), demonstrando que não possui parentes. (...). Dessa forma, resta incontroverso que o idoso se encontra em situação de vulnerabilidade, não tem meios de manter sua manutenção tampouco os cuidados que seu estado de saúde requer, como especificado no relatório médico de ID 53936924, pág. 4. (...).” Assim, não obstante demonstração de que o paciente não necessita de cuidados em regime hospitalar, as razões de decidir tiveram amparo no já mencionado relatório médico em que é atestada a necessidade de home care. Quanto aos enunciados invocados, carecem de eficácia vinculante. Portanto, a multa arbitrada, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À Curadoria Especial, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator